Tribunal: TJES
Processo: 5000547-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000547-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOTERIO FERREIRA
AGRAVADO: ARTHUR DELBONI PACHECO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000547-58.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOTERIO FERREIRA.

AGRAVADO: ARTHUR DELBONI PACHECO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: AUGUSTO CORDEIRO FILHO.

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO LOTERIO FERREIRA
i
nterpôs
re
curso de agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 422978 (fl. 15),
proferida p
elo
ilustre J
uiz
de Direito
da Comarca de Águia Branca nos autos do pedido de “tutela de urgência de busca e apreensão de veículo automotor” registrado sob o n. 0000651-32.2018.8.08.0057, proposto em desfavor dele e de
AUGUSTO CORDEIRO FILHO
por
ARTHUR DELBONI PACHECO
,
que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

Nas razões do recurso
(id 422955) alegou o agravante, em síntese, que: 1) é “inaplicável entendimento contido na r. decisão também quando
analisamos o pedido de tutela de urgência antecipada, pois trata-se de pedido de busca e apreensão de bem, que só subsistirá caso reste comprovado que ocorreu situação ensejadora de anulação de negócio jurídico”
(fl. 8); 2) “não há o que se falar em aplicação do art. 53,
inciso III, alínea D do CPC”
(fl. 9); 3) “Os danos aqui pleiteados diriam respeito apenas à, no máximo, ilícitos civis, caso
estes restem comprovados ao final da instrução processual, o que não se enquadra na regra do art. 53, V do CPC conforme prelecionado”
(fl. 10); e 4) “não restam dúvidas que a regra a ser aplicada na
situação em tela deve ser a do caput do art. 46, que preleciona que ‘
a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu’
, motivo pelo qual deve a presente demanda ser apreciada pelo juízo de Santa Teresa – ES”
(fl. 11).

Requereu “que lhe seja
DADO PROVIMENTO
para o fim de modificar a decisão subjugada (fls. 89-94 do processo originário – 000651-32.2018.8.08.0057), e ACOLHER a preliminar de incompetência territorial do juízo a quo pelos fundamentos ... apresentados, determinando a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, o de domicílio do réu – ora agravante – qual seja Santa Teresa – ES, para que lá seja processado e julgado”
(fl. 11)
.

Sem c
ontrarrazões
(id 525799)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
03 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000547-58.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOTERIO FERREIRA.

AGRAVADO: ARTHUR DELBONI PACHECO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: AUGUSTO CORDEIRO FILHO.

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Loterio Ferreira
e
m razão
da
respeitável decisão
id 422978 (fl. 15),
proferida
nos autos do pedido de “tutela de urgência de busca e apreensão de veículo automotor” proposto em desfavor dele e de
Augusto Cordeiro Filho por Arthur Deboni Pacheco
,
que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo.

Nas razões do recurso
(id 422955) alegou o agravante, em síntese, que: 1) é “inaplicável entendimento contido na r. decisão também quando
analisamos o pedido de tutela de urgência antecipada, pois trata-se de pedido de busca e apreensão de bem, que só subsistirá caso reste comprovado que ocorreu situação ensejadora de anulação de negócio jurídico”
(fl. 8); 2) “não há o que se falar em aplicação do art. 53,
inciso III, alínea D do CPC”
(fl. 9); 3) “Os danos aqui pleiteados diriam respeito apenas à, no máximo, ilícitos civis, caso
estes restem comprovados ao final da instrução processual, o que não se enquadra na regra do art. 53, V do CPC conforme prelecionado”
(fl. 10); e 4) “não restam dúvidas que a regra a ser aplicada na
situação em tela deve ser a do caput do art. 46, que preleciona que ‘
a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu’
, motivo pelo qual deve a presente demanda ser apreciada pelo juízo de Santa Teresa – ES”
(fl. 11).

Requereu “que lhe seja
DADO PROVIMENTO
para o fim de modificar a decisão subjugada (fls. 89-94 do processo originário – 000651-32.2018.8.08.0057), e ACOLHER a preliminar de incompetência territorial do juízo a quo pelos fundamentos ... apresentados, determinando a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, o de domicílio do réu – ora agravante – qual seja Santa Teresa – ES, para que lá seja processado e julgado”
(fl. 11)
.

Saliento inicialmente que conforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça “é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1850457/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, julgado em 22-04-2020, DJe 27-04-2020).

O art. 53, inc. III, alínea “d” do CPC estabelece que é competente o foro do lugar “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”, havendo previsão ainda no inc. no sentido de ser competente o foro do lugar “de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”.

O autor
pretende obter: 1) a busca e apreensão da motocicleta Honda CG 160 FAN, ano 2018/2018, placa PPR 8615, renavam 01150648322 (id 422972 – fl. 7); 2) condenação dos réus ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) (id. 422977 – fl. 30); e 3) nulidade do negócio jurídico celebrado com os réus consistente na venda da mencionada motocicleta, declarando-se, ao final, a inexistência de relação jurídica entre as partes (id. 422977 – fl. 30).

O negócio jurídico entabulado entre as partes foi celebrado na Comarca de Águia Branca, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece nenhum reparo. Vale menção o fato de que no Boletim Unificado de Ocorrência, lavrado na Delegacia de Polícia Civil de Águia Branca, foi mencionado que “no dia 15-10-2018 a pessoa de Carlos Alberto Loterio Ferreira esteve nesta cidade apresentando como comprador e suposto funcionário de Augusto Cordeiro Filho, dizendo que o patrão havia comprado a motocicleta e que seria para o declarante entregá-la. Que o declarante foi até o cartório Kordas nesta cidade e assinou o recibo de compra e venda da motocicleta e entregou a mesma a Carlos Alberto Loterio Ferreira” (id 422972 – fl. 12).

No mais, a alegação do agravante de que
“Os danos aqui pleiteados diriam respeito apenas à, no máximo, ilícitos civis, caso
estes restem comprovados ao final da instrução processual, o que não se enquadra na regra do art. 53, V do CPC conforme prelecionado”
(fl. 10)
não se afigura hábil a ensejar o provimento do recurso.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “ ́Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato’ (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. ‘[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)’ (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighu, Terceira Turma, julgado em 23-11-2017, DJe 28-11-2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07-11-2019, DJe 12-11-2019).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000547-58.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOTERIO FERREIRA.

AGRAVADO: ARTHUR DELBONI PACHECO.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: AUGUSTO CORDEIRO FILHO.

RELATOR: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ART. 53, INC. III, ALÍNEA “D” E INCISO V DO CPC.

1. -
Co
nforme já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça “é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015” (AgInt no REsp 1850457/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell, Segunda Turma, julgado em 22-04-2020, DJe 27-04-2020).

2. -
O art. 53, inc. III, alínea “d” do CPC estabelece que é competente o foro do lugar “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento”, havendo previsão ainda no inc. no sentido de ser competente o foro do lugar “de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”.

3
. - O negócio jurídico entabulado entre as partes foi celebrado na Comarca de Águia Branca, motivo pelo qual a decisão recorrida não merece nenhum reparo. Vale menção para o fato de que no Boletim Unificado de Ocorrência, lavrado na Delegacia de Polícia Civil de Águia Branca, foi mencionado que “no dia 15-10-2018 a pessoa de Carlos Alberto Loterio Ferreira esteve nesta cidade apresentando como comprador e suposto funcionário de Augusto Cordeiro Filho, dizendo que o patrão havia comprado a motocicleta e que seria para o declarante entregá-la. Que o declarante foi até o cartório Kordas nesta cidade e assinou o recibo de compra e venda da motocicleta e entregou a mesma a Carlos Alberto Loterio Ferreira” (id 422972 – fl. 12).

4. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “ ́Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato’ (art. 100, parágrafo único, do CPC/1973). 2. ‘[...] o STJ firmou entendimento no sentido de que a expressão delito contida na norma precitada possui sentido abrangente, alcançando tanto os ilícitos de natureza civil quanto aqueles de cunho penal (EAg 783.280/RS, Segunda Seção, DJe 19/4/2012)’ (REsp n. 1.708.704/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighu, Terceira Turma, julgado em 23-11-2017, DJe 28-11-2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1579737/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07-11-2019, DJe 12-11-2019).

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
negar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de
2020
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.